Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-81.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003121-81.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Pós-Graduação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 014.301.051-43 (RECORRENTE), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), IDOMED - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MÉDICA (RECORRIDO), YDUQS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.807.432/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS EM CURSO DE MEDICINA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de aproveitamento de disciplinas cursadas pela recorrente na UNEMAT (como aluna regular de Enfermagem e especial de Medicina) e no IFMT, ao ingressar no curso de Medicina da instituição recorrida, bem como indenização por danos morais decorrentes da recusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição de ensino superior pode negar o aproveitamento de disciplinas cursadas pela aluna em outra instituição, com base em sua autonomia didático-científica; e (
ii
) verificar se o não aproveitamento das disciplinas configura conduta ilícita passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53 da Lei nº 9.394/96, autoriza as instituições de ensino superior a
definir
critérios para o aproveitamento de disciplinas, respeitando diretrizes pedagógicas e acadêmicas próprias.

4. A análise de aproveitamento de disciplina já cursada em outro curso ou instituição é uma atribuição técnica da instituição de ensino, decorrente da prerrogativa da autonomia didática e científica, não podendo sofrer intervenção do Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade.

5. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico-pedagógico da instituição de ensino quanto à equivalência ou não de disciplinas, especialmente em um curso da área de saúde como Medicina, que exige formação específica e rigorosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A autonomia universitária permite às instituições de ensino superior
estabelecer
critérios próprios para o aproveitamento de disciplinas, com base em análise técnica de compatibilidade curricular. 2. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na avaliação técnico-pedagógica realizada pela instituição de ensino quanto à equivalência de disciplinas, salvo em caso de ilegalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 53, II.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 1034585-13.2022.8.26.0577, Rel. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, 4ª Turma Recursal Cível, j. 23/11/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1042453-07.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003121-81.2024.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente
: DAMIANI DOS SANTOS AIRES

Recorrido
: CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA EPP e IDOMED INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MÉDICA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAMIANI DOS SANTOS AIRES ajuizou reclamação em face do CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA EPP e IDOMED INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MÉDICA. Noticiou que: a) foi aluna do curso de Enfermagem na UNEMAT e, simultaneamente, cursou disciplinas como aluna especial no curso de Medicina da mesma instituição, além de ter concluído um curso de Tecnologia no IFMT; b) ao ingressar no curso de Medicina junto aos reclamados, solicitou o aproveitamento de 16 disciplinas, mas obteve deferimento para apenas 6; c) a negativa para as demais disciplinas não foi devidamente fundamentada, apesar de haver compatibilidade de conteúdo e carga horária, sendo esta última, em muitos casos, superior à exigida; d) a recusa indevida a obriga a cursar novamente matérias já concluídas, gerando prejuízos financeiros e acadêmicos. Requereu: a) em sede de tutela de urgência, que os reclamados fossem compelidos a realizar o aproveitamento das disciplinas indeferidas; b) a confirmação da tutela e a condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de incompetência do juízo, litisconsórcio passivo necessário e inépcia da inicial não merecem prosperar; b) no mérito, as instituições de ensino superior possuem autonomia didático-científica para fixar seus currículos e critérios de aproveitamento de disciplinas; c) a negativa dos reclamados foi baseada em análise técnica que apontou a ausência de total equivalência, o que se justifica pela especificidade e complexidade da formação médica; d) a conduta dos reclamados constitui exercício regular de direito, não havendo falha na prestação do serviço ou ato ilícito. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a legislação e o próprio edital dos recorridos exigem apenas 75% de compatibilidade, e não a "total equivalência" mencionada na sentença; b) a equivalência das disciplinas é comprovada pelo fato de que alunos transferidos em sentido inverso (FAPAN para UNEMAT) obtiveram o aproveitamento das mesmas matérias; c) a negativa inicial dos recorridos foi imotivada, e a justificativa técnica só foi construída para a defesa processual; d) as disciplinas foram cursadas na área da saúde, inclusive no próprio curso de Medicina da UNEMAT, possuindo o conhecimento técnico necessário; e) a limitação de aproveitamento apenas para disciplinas cursadas até o 3º semestre, alegada pelos recorridos, é uma restrição ilegal; f) a recusa causou-lhe danos, pois a obrigou a cursar matérias já vencidas, gerou custos desnecessários e a impediu de participar de um processo de transferência para uma universidade pública. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de obrigação de fazer para o aproveitamento das disciplinas e de condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Autonomia das instituições de ensino

As instituições de ensino gozam de autonomia didática-cientifica, conforme preconiza artigo 207 da Constituição Federal, corroborado com o disposto no artigo 53, inciso II da Lei nº 9.394/96, desde que observado as regras administrativas estabelecidas.

Assim, o Poder Judiciário não pode intervir no plano didático pedagógicos das instituições de ensino, salvo quando violado expressamente as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação.

Nesse sentido já manifestou a Turma Recursal:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. EXIGÊNCIA DE PROVAS PRESENCIAIS. PREVISÃO LEGAL PRÉVIA À MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. A instituição de ensino superior possui autonomia didático-científica, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, e age em conformidade com as diretrizes nacionais ao exigir avaliações presenciais. (...) (N.U 1037493-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)"

"RECURSO INOMINADO. AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS. GRADE CURRICULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições de ensino gozam de autonomia didática-cientifica (art. 207 da CF e 53, inciso II da Lei nº 9.394/96) e o Poder Judiciário não pode intervir no plano didático pedagógicos das instituições de ensino, salvo quando violado expressamente as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação. (N.U 1042453-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)"

A análise de aproveitamento de disciplina já cursada em outro curso ou instituição é uma atribuição técnica da instituição de ensino, decorrente da prerrogativa da autonomia didática e científica e não pode sofrer intervenção do Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM OUTRA GRADUAÇÃO. PRETENSÃO NEGADA. AUTONOMIA DIDÁTICA E CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDÍCIARIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP// - Recurso Inominado Cível: 1034585-13.2022 .8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/11/2023, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)"

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM OUTRA GRADUAÇÃO. PRETENSÃO NEGADA. AUTONOMIA DIDÁTICA E CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDÍCIARIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP
//
- Recurso Inominado Cível: 1034585-
13.2022.8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/11/2023, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)"

Vale destacar que o aluno não tem direito adquirido a grade curricular vigente à época do seu ingresso, quando precisou ficar por algum período fora da universidade.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MUDANÇA DE GRADE. CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. I. As Instituições de Ensino gozam de autonomia didático-científica, administrativo e de gestão financeira e patrimonial (Art. 207 da CF, art. 15, da Lei nº 9.394/96. II. Os estudantes não possuem direito adquirido em relação à grade curricular, podendo ser alterada ao longo do curso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJGO// 53588754220208090011, Relator: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)"

Não destoa a jurisprudência desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DURANTE O CURSO. APLICABILIDADE APENAS AOS NOVOS DISCENTES. EXPECTATIVA FRUSTRADA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR E PROMOÇÃO FUNCIONAL. DANO MORAL CARACTERIZAZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alteração unilateral da grade curricular pela IES. As instituições de ensino superior possuem autonomia para promover alterações unilaterais nas grades curriculares dos cursos por elas ofertados (art. 53, inciso II, e § 1º, inciso III, da Lei nº 9.394/96), contudo, as novas diretrizes curriculares devem ser implantadas apenas para os novos alunos. Para os discentes que ingressaram em período anterior às mudanças não se aplicará a nova grade curricular, a fim de que não sejam prejudicados com tal mudança e obrigados a concluir o curso em período maior do que aquele previsto inicialmente (Parecer nº 804/2018 do MEC; N.U 1009025-62.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; e N.U 1004344-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023). No caso dos autos, ficou evidenciado que houve a alteração de grade curricular com a inserção de novas matérias, assim como foi demonstrado que a instituição reclamada obrigou a parte consumidora a cursá-las, mesmo já estando em fase de conclusão do curso. (N.U 1037355-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)"

No caso em análise, não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico-pedagógico da instituição de ensino quanto à equivalência ou não de disciplinas, especialmente em um curso da área de saúde como Medicina, que exige formação específica e rigorosa.

A autonomia universitária, garantida constitucionalmente, permite que a instituição estabeleça critérios próprios para o aproveitamento de disciplinas, desde que não sejam arbitrários ou contrários às normas educacionais vigentes, o que não ficou demonstrado no caso em tela.

Portanto, não havendo ilegalidade na conduta da instituição recorrida, que agiu dentro de sua competência ao avaliar tecnicamente o pedido de aproveitamento de disciplinas, não há que se falar em conduta ilícita passível de indenização.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita por parte da instituição de ensino, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025